Tribunal: TJMT
Processo: 1033082-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033082-06.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0174-62 (EMBARGADO), GUSTAVO REZENDE MITNE - CPF: 053.466.519-50 (ADVOGADO), LUCAS CIAPPINA DE CAMARGO - CPF: 009.696.389-14 (ADVOGADO), DIOGO LOPES VILELA BERBEL - CPF: 041.835.759-58 (ADVOGADO), ANDRE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 870.466.369-15 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – PROCEDÊNCIA – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1. De acordo com a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, notadamente em seu art. 85, § 11, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em segunda instância levando-se em consideração o trabalho adicional realizado em sede recursal.

2. Se o acórdão é omisso no que tange à fixação dos honorários recursais, viável o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão de id. 85474951, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso manejado por
Móveis Romera Ltda
.

A Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à condenação da parte em honorários advocatícios recursais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. Assim, pugna pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Prequestiona o dispositivo legal mencionado.

Intimada, a Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de embargos de declaração.

Examinando os autos, verifica-se que realmente houve omissão no acórdão quanto aos honorários recursais, razão pela qual se impõe o saneamento do vício.

Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC), cumpre reproduzir a orientação do STJ acerca da temática:

“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negarlhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. (...).”

(STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

In casu
, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor do Apelado, ora Embargante, uma vez que houve condenação da Embargada
Móveis Romera Ltda.
ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau e o apelo por ela interposto foi desprovido à unanimidade.

Assim, de rigor o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e majorar os honorários recursais na decisão embargada em favor do Estado de Mato Grosso.

A propósito, confira-se:

EMBARGO DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentindo de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ (“somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC”), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões.

II – Verificada a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos honorários recursais e considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, combinado com o Enunciado Administrativo n. 7/STJ, impõe-se a majoração do valor relativo aos honorários advocatícios fixados na origem, em um ponto percentual, respeitados os limites legais, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso.

III – Embargos de declaração acolhidos para fixar os honorários recursais.

(STJ, Edcl no AREsp 1643720/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021)

No tocante ao valor a ser fixado, registre-se que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais não possuem autonomia e nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, devendo representar um acréscimo ao
quantum
estabelecido em primeira instância.

Nesse sentido:

“Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘”os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em ‘majoração’) ao ônus estabelecido previamente (...)”
(STJ – AgInt nos EREsp 1717150/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

Desse modo, considerando que na sentença os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e, ainda, levando-se em conta a relativa complexidade da causa e a duração do processo, razoável a majoração dos honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso para, sanando a omissão suscitada,
majorar os honorários advocatícios
para o patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021